Tribunal: STF
Processo: HC 69132
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
Apelação criminal.
         Direito  de  arrazoar   reconhecido   ao   réu   e   efetiva
apresentação de razoes.
         Regular publicação do acórdão, de cujo  teor  revelam  pleno
conhecimento os embargos de declaração oferecidos pelo ora paciente.
         "Habeas corpus" indeferido.